Tribunal: TJMT
Processo: 1009832-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009832-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARIUZA APARECIDA HELENA CHANES APPOLONI - CPF: 784.501.448-68 (APELADO), RAQUEL DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 538.132.191-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO –
DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA
– CONSTRIÇÃO RECAINTE IMÓVEL OBJETO DE NEGÓCIO CELEBRADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO COMPRADOR – PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REGISTRO DO CONTRATO – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRETENSÃO RESISTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de terceiro são a via adequada para resguardar a propriedade, posse e até direitos obrigacionais de terceiro em face de apreensão judicial indevida, sendo o instrumento adequado ao desfazimento de penhora recainte sobre imóvel adquirido anteriormente por terceiro, ainda que o negócio não tenha sido averbado à margem da matrícula do bem. 2. “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
” (Proc. no 1009832-36.2020.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por MARIUZA APARECIDA HELENA CHANES APPOLONI, julgou o pedido procedente para “
tornar sem efeito qualquer ato expropriatório em relação ao imóvel matriculado sob no 15.776
”, pois, segundo entendeu o magistrado, ante a documentação juntada aos autos, “
não resta dúvida de que o bem, apesar de não registrado em seu nome, está na posse direta do embargante, sendo isenta de constrição judicial
”
(cf. Id. no 117620540).

O apelante alega que o “
entendimento sentencial não pode prosperar, eis que apenas a existência do referido contrato não é suficiente para transferir a propriedade do imóvel, razão pela qual há legalidade na contrição efetivada
(nos autos da Execução no 33793-72.2010.811.0041)
, eis que o mesmo ainda pertence ao patrimônio do executado
”, pois “
comprovação de propriedade sobre bens imóveis no direito pátrio se dá pelo registro em Cartório de Registro de Imóveis, conforme dispõe o artigo 1.227 do Código Civil
”, e, “
além disso, a transferência não registrada do bem não produz efeitos perante terceiros
”.

Sustenta que, diante do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ficar a cargo da embargante/apelada, já que ela “
foi
(...)
quem deu causa à penhora que recaiu sobre o imóvel, eis que não providenciou o devido registro ou a averbação do contrato junto à matrícula do imóvel
”; em todo caso, assevera que “
a fixação dos honorários advocatícios em 10%
(sobre o valor da causa)
mostra-se claramente excessiva em atenção ao grau de zelo demonstrado, a natureza e a importância da causa, bem como, ao tempo exigido para o serviço
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja dada improcedência do pedido, ou, ao menos, redistribuído o ônus de sucumbência (cf. Id. no 117620542).

Nas contrarrazões, a apelada combate os fundamentos do recurso e
torce pelo seu desprovimento (cf.
Id. no 117620548).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 674 do CPC assim dispõe:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Como se vê, os embargos de terceiro visam resguardar não só o domínio, mas também a posse de terceiro, e até mesmo direitos obrigacionais, em face de apreensão judicial, bem por isso o STJ sumulou o entendimento de que é “
admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
” (Súmula no 84), e,
mutatis mutandis
, em específico sobre a ausência de registro do contrato, a Corte Superior já definiu que “
o
celebrante de promessa de compra e venda tem legitimidade para proteger a posse contra penhora incidente sobre o imóvel objeto do negócio jurídico, ainda que desprovido de registro, desde que afastadas a má-fé e a hipótese de fraude à execução
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 172.704/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/11/2013, DJe 27/11/2013), assim como que “
a
dação em pagamento de imóvel anterior à citação, ainda que desprovido de registro, constitui meio hábil a impossibilitar a sua constrição e impede a caracterização da fraude à execução
” (
STJ - Terceira Turma -
REsp 1.937.548/MT, Rel. Ministro Moura Ribeiro, julgado em 19/10/2021, DJe de 21/10/2021).

Assentado esse ponto, não vejo crítica ou censura a ser feita ao raciocínio decisório, na medida em que, justamente diante da constatação de que a embargante comprovou deter “
direito incompatível com o ato constritivo
”, o MM. Juiz julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Mariuza Aparecida Helena Chanes Appoloni, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente ação de Embargos de Terceiro em face do Banco do Brasil ora credor na Ação de Execução no 33793-72.2010.811.0041 que move contra Geraldo Valdir de Faveri.

Aduz na inicial a penhora do imóvel que foi ofertado em garantia do Contrato de Compromisso de Dívida firmado com o Executado, Geraldo Valdir de Faveri, na data de 28/12/2005.

Enfatizou que não participou, em hipótese alguma, da mencionada execução, não estando obrigada a pagar o valor executado, bem como sofrer qualquer restrição do seu patrimônio para tal fim, ressaltando que seu patrimônio não pode garantir execução a qual não faz parte.

(...)

Analisando os autos, podemos verificar que o embargante insurge contra o pedido a penhora do imóvel de matrícula no 15.776, registrado no cartório do 2o Ofício de Cuiabá-MT, sob o no 21.374/R1, fls. 189, livro 2-BZ, afirmando ser proprietário do bem, uma vez que o executado descumpriu o contrato de compromisso de dívida.

Assim, não resta dúvida de que o bem, apesar de não registrado, está na posse direta do Embargante, sendo isenta de constrição judicial.”

Com efeito, os embargos de terceiros são a via adequada para o intento da embargante/apelada de obter a desconstituição da penhora recainte sobre o imóvel registrado na
matricula no 15.776 do SRI da comarca de Cuiabá, originada de
decisão judicial proferida nos autos da ação de execução proposta contra o proprietário registral do bem pelo Banco do Brasil (Proc. no 33793-72.2010.811.0041),
ainda que o contrato que fundamentada a pretensão deduzida nestes autos não tenha sido levado a registro no cartório competente, e, uma vez que o Banco/apelante não questiona nenhum aspecto ligado à validade ou lisura do negócio, cumpre-me ratificar a conclusão sentencial de procedência do pedido.

Sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais, reporto-me, mais uma vez, a jurisprudência do STJ, que já enfrentou diversas vezes a questão, inclusive sumulando o entendimento de que, “
em
embargos
de
terceiro,
quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
” (Súmula no 303), e, mais tarde, fixou a tese repetitiva de que, “
nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
” (STJ - Primeira Seção - REsp 1452840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016), logo, como dispensa maiores comentários o fato de que, mesmo após tomar conhecimento do negócio celebrado entre a embargante e o executado, o Banco do Brasil insistiu na penhora do bem, resistindo à pretensão deduzida nestes autos, também não há reparo a ser feito na sentença nesse ponto.

Já quanto ao valor da verba honorária,
não enxergo motivo para excepcionar a regra geral prescrita pelo art. 85, §2o, do CPC, afinal, inexiste excepcionalidade a autorizar a fixação dos honorários por equidade (CPC, art. 85, §8o), já que não se trata de causa destituída de proveito econômico, muito menos que corresponde a
quantum
irrisório ou inestimável.

Pelo exposto, desprovejo o apelo, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro o valor dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022